Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL. REGISTRO DE VAGA DE GARAGEM EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA NA PRÁTICA. DESCONHECIMENTO JUSTIFICÁVEL. VÍCIO OCULTO INDENIZÁVEL.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
2. Na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar tacitamente a decisão não poderá dela recorrer.
3. O desconhecimento justificável da ausência fática de vaga de garagem em imóvel que possui registro imobiliário contemplando o referido atributo constitui vício oculto indenizável.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.